Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-49.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Alteração de plano. Majoração da mensalidade, sem anuência do consumidor.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indenização

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Alteração de plano. Majoração da mensalidade, sem anuência do consumidor.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indenização devida. Teoria do desvio produtivo. Quantum fixado em quantia menor à pretendendia pelo apelante. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.